Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-92.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-92.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMEU BATISTA PINTO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto pelo Município contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidor público municipal, professor efetivo da rede de ensino, anulando o ato de remoção ex officio que, por meio de simples ofício administrativo, transferiu o impetrante de unidade escolar na sede urbana do município para a zona rural, a aproximadamente 100 km de sua residência, sem prévia instauração de processo administrativo, sem motivação expressa e em desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito invocado pelo servidor é líquido e certo, a ensejar o uso do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o ato administrativo de remoção ex officio, sem motivação formal e sem observância do devido processo legal, é nulo por violação aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança é cabível quando o direito invocado é comprovado de plano, sendo prescindível a dilação probatória. A ilegalidade do ato de remoção é demonstrada de forma documental, mediante ofício administrativo e normas municipais, o que caracteriza a liquidez e certeza do direito alegado.
A remoção de servidor público, embora ato discricionário quanto à conveniência e oportunidade, exige motivação expressa e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando interfere em situação funcional consolidada, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988.
A Administração, ao anular de forma unilateral e sumária a permuta anteriormente reconhecida entre servidores, sem instaurar processo administrativo e sem apresentar fundamentos legais, violou os arts. 42 e 47 da Lei Municipal nº 029/2010, além dos princípios constitucionais da legalidade, motivação e devido processo legal.
Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem que a ausência de motivação no ato de remoção ex officio configura nulidade, sendo admitido o controle judicial em caso de desvio de finalidade e afronta a direitos fundamentais do servidor.
A sentença de primeiro grau, ao anular o ato administrativo viciado e determinar o retorno do servidor à lotação anterior até instauração de procedimento regular, está em conformidade com os ditames legais e constitucionais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança é cabível para impugnar ato de remoção ex officio de servidor público quando a ilegalidade é demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.
A Administração Pública deve motivar expressamente os atos de remoção de servidores, ainda que discricionários, sobretudo quando desconstituem situação funcional consolidada.
A ausência de motivação formal e de instauração de processo administrativo prévio à remoção de servidor público viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tornando o ato administrativo nulo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput. Lei Municipal nº 029/2010, arts. 42, 46, 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 59784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 08.10.2020;
STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017;
TJBA, APL nº 8000301-40.2017.8.05.0019, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.11.2022;
TJBA, Reexame Necessário nº 0505898-15.2016.8.05.0113, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 12.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000299-92.2025.8.05.0018, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pindobaçu/BA, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e, como Apelados,
ROMEU BATISTA PINTO JUNIOR
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA